Tribunal: TJMT
Processo: 1075307-94.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075307-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDILZETH ALVES DA CRUZ - CPF: 328.177.701-53 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA.
DUPLA COBRANÇA NÃO COMPROVADA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual a autora alegou
bis in idem
, prescrição e decadência do crédito, bem como nulidade da notificação administrativa por violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se ocorreu
dupla cobrança
de débito já quitado administrativamente; (
iii
) determinar se está configurada a prescrição intercorrente administrativa; (
iv
) verificar se a notificação administrativa é nula por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa porque a parte, intimada a especificar provas, manifesta expressamente desinteresse na produção probatória e requer o julgamento antecipado, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

O julgamento antecipado é válido quando desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a insuficiência probatória decorre da inércia da própria parte autora.

Não se reconhece
a dupla cobrança
sem prova inequívoca da identidade entre o débito inscrito na CDA e aquele supostamente quitado, sendo insuficiente a juntada de documentos fragmentados sem os processos administrativos integrais.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se aplicando a distribuição dinâmica do ônus da prova sem demonstração de dificuldade na obtenção dos documentos.

A prescrição intercorrente administrativa exige prova da paralisação do processo por mais de três anos, o que não se verifica sem a juntada integral do processo administrativo.

Prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

A notificação administrativa é válida quando comprovada por aviso de recebimento, inexistindo demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 355, I, 373, I, e 85, §11; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000566-73.2025.8.26.0286, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Reparação de Danos Morais nº 1075307-94.2024.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda objetivando a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024630874, oriunda do Auto de Infração nº 183002E/2018, sob os fundamentos, em síntese, de ocorrência de bis in idem, em razão de suposto pagamento administrativo anterior relativo ao mesmo fato gerador; prescrição da pretensão punitiva e executória; e nulidade do procedimento administrativo, especialmente quanto à regularidade da notificação, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

A inicial foi instruída com documentos, tendo sido indeferido o pedido liminar. Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos. Houve impugnação à contestação pela parte autora. O Ministério Público, em manifestação nos autos originários, deixou de intervir no feito.

Sobreveio sentença que, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência da pretensão inicial. O Juízo singular afastou a alegação de decadência, reconhecendo tratar-se de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental, inaplicáveis, portanto, as regras do Código Tributário Nacional, bem como consignou a necessidade de análise do processo administrativo para aferição da prescrição, o que não seria possível diante da ausência de sua juntada integral.

No tocante à prescrição, consignou que não restou demonstrada a ocorrência de paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, destacando a inexistência de prova suficiente para tanto.

Quanto à alegada nulidade da notificação, entendeu que a autora foi regularmente cientificada, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. Por fim, afastou a tese de bis in idem, ao fundamento de que não houve comprovação inequívoca de que o débito inscrito na CDA correspondia ao mesmo objeto de pagamento administrativo anteriormente realizado, ante a ausência de juntada integral dos processos administrativos correlatos.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição quanto à análise da prescrição intercorrente administrativa. Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à apreciação do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, mantendo-se hígida a sentença.

Na sequência, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, especialmente a juntada integral do processo administrativo; (ii) ocorrência de bis in idem, diante de pagamento administrativo prévio; (iii) prescrição da pretensão punitiva e executória, inclusive sob a modalidade intercorrente; e (iv) nulidade da notificação administrativa, por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restaram comprovadas as alegações da apelante, notadamente diante da ausência de prova robusta apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como pela inexistência de demonstração da ocorrência de prescrição ou de pagamento do débito discutido.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau, que se manifestou pelo não cabimento de sua intervenção, ao fundamento de inexistência de interesse público primário ou de relevância social apta a justificar sua atuação como custos legis, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal gravita em torno de quatro eixos fundamentais: a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; a suposta ocorrência de
bis in idem
; o reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa; e a nulidade da notificação.

Examino cada uma dessas questões de forma pormenorizada.

D
o alegado cerceamento de defesa

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto o próprio fundamento da improcedência teria sido a ausência dos autos administrativos integrais, o que revelaria contradição lógica da decisão. Argumenta que não seria juridicamente admissível julgar improcedente por falta de prova e, simultaneamente, impedir sua produção.

A alegação não prospera.

O exame acurado dos autos revela que a apelante foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, justificando sua necessidade, conforme despacho proferido em 9 de abril de 2025 (Id 355637360), que expressamente consignou: "INTIMEM-SE AS
PARTES para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento".

Em resposta a essa determinação judicial, a própria apelante, por meio de petição protocolizada em 21 de abril de 2025 (Id 355637362), manifestou-se nos seguintes termos:
"Excelência, a parte expressa que não há mais provas a produzir, uma vez que resta hialino a decadência da CDA, sendo sua declaração e extinção da CDA medida imposta. Assim, requer a conclusão dos autos para sentença".

A manifestação inequívoca da apelante, declarando expressamente que não havia mais provas a produzir e requerendo a conclusão dos autos para sentença, configura verdadeira preclusão lógica, impedindo que, posteriormente, venha a alegar cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

Acresça-se, ainda, que a recorrente não pode se beneficiar da própria torpeza, corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento
contraditóri
o
, amplamente reconhecidos no direito processual contemporâneo. Com efeito, após ter expressamente renunciado à produção de provas e requerido o julgamento antecipado da lide, não lhe é dado, em momento posterior, invocar suposto cerceamento de defesa decorrente de situação que ela própria deliberadamente criou. Admitir tal postura implicaria chancelar conduta processual contraditória e desleal, em manifesta afronta à estabilidade das relações processuais e à confiança legítima que deve nortear a atuação das partes em juízo.

O princípio da preclusão, em sua modalidade lógica, impede que a parte pratique ato incompatível com outro anteriormente praticado no
mesmo processo. Ao manifestar expressamente seu desinteresse na produção de outras provas e requerer o julgamento antecipado, a apelante assumiu o risco de ver a causa decidida com base no acervo probatório então existente nos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção de provas. Nesse sentido:

“
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Contrato De Locação De Veículo. Alegação De Cerceamento De Defesa. Inocorrência. Manifestação Expressa Pela Desnecessidade De Dilação Probatória. Preclusão. Cobrança De Avarias, Multas E Quilometragem Excedente. Previsão Contratual E Comprovação Documental. Ausência De Prova Em Sentido Contrário. Sentença Mantida. Desprovimento.
(...)
2. A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e, no mérito, inexigibilidade da dívida e abusividade contratual
. II.
(...)
III. Razões De Decidir 4.
Inexistente o cerceamento de defesa: A apelante, instada a especificar as provas, manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória e pela natureza exclusivamente documental da causa, configurando preclusão lógica e comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé processual
(CPC
, art. 5º). A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para indicar provas, renuncia
à sua produção ou se manifesta pela suficiência da prova documental.
(...)
I
V
. Dispositivo E Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas, manifesta-se pela suficiência da prova documental
.
(...)
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10005667320258260286 Itu, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/10/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025)

A ra
zão de decidir
do julgado acima transcrito harmoniza-se integralmente com a situação ora examinada, na medida em que evidencia a incompatibilidade entre a conduta processual adotada pela parte e a posterior alegação de cerceamento de defesa. Tal como assentado no precedente, a manifestação expressa de desinteresse na produção de provas traduz inequívoca renúncia à dilação probatória, fazendo incidir, de forma inafastável, a preclusão lógica. Nesse contexto, a pretensão recursal revela-se destituída de amparo jurídico, porquanto fundada em comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento, não se podendo admitir que a parte, após impulsionar o feito ao julgamento antecipado, busque infirmar a validade da própria marcha processual que voluntariamente promoveu.

Ademais, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que se verifica quando as questões de fato já estiverem suficientemente esclarecidas pelos elementos constantes dos autos.

No caso concreto, a apelante teve ampla oportunidade de instruir adequadamente a inicial com toda a documentação pertinente, notadamente os processos administrativos que alegava terem sido objeto de pagamento anterior. Não o fazendo, e posteriormente manifestando desinteresse na produção de outras provas, não pode invocar cerceamento de defesa.

A contradição apontada pela recorrente é meramente aparente. O julgamento antecipado não impediu a produção de provas; ao contrário, foi a própria apelante quem manifestou não ter interesse em produzi-las. O fundamento da improcedência não foi a vedação à produção probatória, mas sim a ausência de prova suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, ônus que incumbia à autora nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destarte, inexiste o alegado cerceamento de defesa,
impondo-se o afastamento da prejudicial.

D
a dupla punição
e da ausência de prova do pagamento anterior

A apelante sustenta que a CDA impugnada decorre do mesmo fato gerador de autuação anteriormente quitada mediante acordo administrativo, configurando
dupla cobrança
. Alega ter comprovado tal circunstância mediante juntada de termo de acordo e boletos quitados.

A tese não merece acolhida.

O reconhecimento de
dupla cobrança
pressupõe a demonstração inequívoca de identidade entre o crédito inscrito na CDA impugnada e o débito alegadamente quitado. Tal demonstração exige a análise comparativa dos processos administrativos, verificando-se a identidade de sujeitos, causa de pedir e objeto.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a juntar documentos fragmentados e isolados, consistentes em termo de acordo e boletos de pagamento, sem, contudo, apresentar os processos administrativos integrais que permitissem o cotejo necessário à verificação da alegada identidade.

A sentença, com acerto, consignou que
"não há, nos autos, a juntada integral dos processos administrativos correlatos que permitam cotejar, de forma inequívoca, se o crédito inscrito na CDA n.º 2024630874 decorre do mesmo fato da notificação quitada".

A mera existência de pagamentos anteriores, ainda que comprovada, não é suficiente para demonstrar que tais quitações correspondem exatamente ao crédito ora executado. É imprescindível a prova da identidade entre os débitos, o que somente poderia ser aferido mediante a análise dos processos administrativos completos.

O ônus de tal comprovação incumbia à apelante, nos termos do art
.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação anulatória de débito fiscal, cabe ao contribuinte demonstrar a inexistência ou a extinção da obrigação, não podendo tal encargo ser transferido à Fazenda Pública.

A apelante invoca, em seu favor, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art
.
373, §1º, do Código de Processo Civil. Todavia, tal regra somente se aplica quando demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte produzir a prova, ou quando a parte contrária tiver maior facilidade em sua obtenção.

No caso concreto, não se verifica qualquer impossibilidade ou dificuldade excessiva na obtenção dos processos administrativos pela apelante. Ao contrário, tratando-se de processos dos quais foi parte, tinha ela pleno acesso aos autos, seja mediante vista pessoal, seja mediante obtenção de cópias, não havendo qualquer demonstração de negativa de acesso ou de obstáculo intransponível à sua obtenção.

Ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, atributo inerente ao regime jurídico-administrativo, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. Tal presunção não foi afastada pela apelante, que se limitou a alegações genéricas, desacompanhadas da documentação essencial.

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a identidade entre o crédito inscrito na CDA e o débito alegadamente quitado, não há como reconhecer a ocorrência de bis in idem, devendo ser mantida a exigibilidade do título executivo.

Da prescrição intercorrente administrativa

A apelante sustenta que o Processo Administrativo nº 548075/2012 permaneceu paralisado por período superior a três anos,
incidindo a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A alegação não prospera.

O artigo 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que
:

"incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação".

O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa pressupõe a demonstração de que o processo administrativo permaneceu efetivamente paralisado, sem qualquer ato de impulso, pelo período superior a três anos. Tal demonstração exige, necessariamente, a análise do processo administrativo integral, verificando-se a existência ou não de atos processuais que tenham interrompido o prazo prescricional.

No caso dos autos, como já amplamente demonstrado, a apelante não trouxe aos autos o processo administrativo completo, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta paralisação, desacompanhadas de qualquer prova documental.

A sentença, com acerto, consignou que
:

"considerando as hipóteses de interrupção previstas no art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013 e da ausência de comprovação dos autos das alegações da parte, não há como se visualizar a ocorrência de prescrição do processo administrativo como narrado e calculado pela parte embargante em sua inicial, visto que desconsiderou totalmente a existência de
diferente marcos
processuais, mais precisamente da pretensão punitiva e da pretensão executória".

A decisão que apreciou os embargos de declaração foi ainda mais explícita ao consignar que
:

"
a
parte autora não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo que originou a CDA impugnada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Sem a juntada do processo administrativo completo, não há como verificar se houve, de fato, paralisação por mais de 3 (três) anos sem qualquer ato de impulso, conforme exige o dispositivo legal invocado pela embargante".

O artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece diversas hipóteses de interrupção da prescrição, entre as quais: (i) pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; (
ii
) por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e (
iii
) pela decisão condenatória recorrível. O parágrafo único do referido dispositivo esclarece que se considera ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Sem a juntada do processo administrativo integral, não há como verificar a ocorrência ou não de tais atos interruptivos, prevalecendo, em consequência, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A mera alegação de inércia administrativa, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Como bem pontuado na decisão que apreciou os embargos de declaração,
"os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte autora".

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, não há como reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

Da nulidade da notificação administrativa

A apelante sustenta que a notificação administrativa seria nula, por não ter havido ciência efetiva do conteúdo nem
oportunização
de contraditório real, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A alegação não merece acolhida.

A sentença consignou, com acerto, que
:

"a autora foi regularmente cientificada, como se extrai do AR juntado (Id. 177757338), não se podendo falar em vício
que comprometa o contraditório e a ampla defesa. O ato administrativo de notificação goza de presunção de legitimidade, a qual não foi elidida por prova robusta em sentido contrário"
.

Com efeito, o Aviso de Recebimento juntado aos autos comprova a regular cientificação da apelante acerca da autuação, não havendo qualquer indício de irregularidade no procedimento notificatório.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, como já amplamente exposto, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. No caso concreto, a apelante limitou-se a alegações genéricas sobre a suposta nulidade da notificação, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a regularidade do ato.

A mera alegação de que não houve ciência efetiva do conteúdo ou de que não foi oportunizado contraditório real não é suficiente para invalidar a notificação regularmente realizada e comprovada mediante AR. Incumbia à apelante demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício que comprometesse a validade do ato, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a apelante não demonstrou ter sido impedida de exercer o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Ao contrário, a existência de acordo administrativo e de pagamentos parciais, mencionados pela própria apelante, evidencia que teve pleno acesso ao processo e oportunidade de se manifestar.

Destarte, não há falar em nulidade da notificação administrativa, devendo ser mantida a validade do procedimento.

Dos honorários advocatícios recursais

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
:

"
O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
impõe-se a majoração d
os honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observados os limites legais.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso
,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026